Tribunal: TJMT
Processo: 1022328-23.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022328-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 329.784.131-15 (RECORRENTE), AIRTES AUXILIADORA DE AMORIM - CPF: 468.968.561-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE PORTABILIDADE DA LINHA PARA OUTRA OPERADORA. NEGATIVAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PROTOCOLOS DE CANCELAMENTOS E COMPROVANTE DA FATURA RESIDUAL NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência do débito
sub judice
– R$ 371,98 -, b) a nulidade de qualquer cobrança com os mesmos subsídios e
c)
condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença. Alternativamente, pela redução do valor do dano moral.

Ausência de documentos capazes de corroborar o alegado pela recorrente.

O recorrido aduziu na petição inicial que foi cliente da OI até 26.09.2019, momento que efetuou a portabilidade para operadora Vivo e, para isso, quitou todas as faturas pendentes, inclusive, a fatura residual (outubro de 2019). Sustenta que foi surpreendido com a negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito decorrente dos débitos vencidos nos meses de novembro e dezembro de 2019.

Em defesa, a recorrente confirmou o pedido de portabilidade efetuado em 26.09.2019, no entanto, argumenta que as faturas pendentes são devidas por serem residuais.

A fatura do mês de novembro/2019 tem como referência o período de uso compreendido entre 06.10.2019 e 05.11.2019; já a fatura do mês de dezembro/2019 tem como referência o período de uso de 06.11.2019 a 05.12.2019, sendo que ambas cobram o valor total do plano cujo cancelamento se efetivou em 26.09.2019, restando, evidente a ilegalidade nas cobranças.

O dano moral resta configurado pela negativação de seus dados no cadastro de inadimplentes.

Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença confirmada e edição de súmula nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021